Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704585-79.2019.8.07.0014 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SODRÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARCIALMENTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. IN DUBIO PRO REO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA INVIÁVEL. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Havendo dúvida quanto à participação de determinados réus na ação criminosa, a absolvição é medida de rigor, sob o fundamento do princípio in dubio pro reo. 2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo e a confissão integral do apelante. 3. Tendo havido a restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, como restou devidamente comprovado com o depoimento da vítima, a aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal é medida de rigor. 4. A estabilidade do grupo, a permanência, a divisão de tarefas e a finalidade comum de praticar crimes à mão armada caracterizam o crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 5. Cuidando-se a associação criminosa armada de crime formal, o delito se consuma no momento em que concretizada a convergência de vontades entre os integrantes do grupo armado, objetivada à consecução de número indeterminado de delitos. 6. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009